Tribunal: TJMT
Processo: 1022195-04.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022195-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS HENRIQUE LUCIO SILVA - CPF: 067.655.841-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), M. O. D. C. S. (VÍTIMA), SARA OLIVEIRA DA CRUZ PARREIRA - CPF: 060.266.851-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRELIMINAR: TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO SEGURAMENTE FUNDAMENTADA – 2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA SOBEJAMENTE COMPROVADA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXASPERAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO
.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o juiz singular apontou concretamente as razões que justificam o édito condenatório.

2.

Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio.

3.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o seu afastamento é medida que se impõe.

Recurso conhecido, sendo rejeitada a preliminar e parcialmente provido no mérito.

APELANTE:

MATHEUS HENRIQUE LUCIO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATHEUS HENRIQUE LUCIO SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1022195-04.2022.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado
às penas de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, pela prática dos crimes de
lesão corporal e incêndio tentado
,
e 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de dano qualificado
, todas em regime inicial
aberto
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
; e absolvido do crime previsto no art.129, §9o, do CP.

Irresignado, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública, apresentou suas razões recursais no ID 151194607, pugnando pelo reconhecimento da
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
.

Além disso, requer o
afastamento da qualificadora atribuída ao crime de dano
e, em caso de desclassificação para a modalidade simples do delito, pugna pela
extinção do feito sem resolução do mérito
, porquanto estaria ausente a legitimidade do Ministério Público para propor a ação.

Por fim, pugna pelo
redimensionamento das penas
, notadamente, no que tange os vetores da
culpabilidade
, em relação a todos os delitos, e dos
motivos do crime
, em relação aos delitos de dano qualificado e lesão corporal qualificada.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença, sendo desprovido o recurso (ID 151194611).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
des
provimento
do recurso. (ID 157807190).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O –
PRELIMINAR DE NULIDADE

ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de entrar no mérito, verifico que a i. Defesa suscita, a nulidade do julgamento por
ausência de fundamentação
, porquanto o d. Magistrado
a quo
teria deixado de analisar tese levantada pela Defensoria Pública em sede de alegações finais orais, que poderia influir no desfecho dos autos.

Nesse sentido, aduz que
“a Defensoria Pública explicou que é impossível subsistir no mesmo contexto o delito de dano qualificado pela ameaça e o delito de ameaça: ou a ameaça é utilizada como meio de realização do dano e irá qualifica-lo, não tendo existência autônoma, ou a ameaça e o dano são realizados paralelamente, não existindo a qualificadora. As duas coisas, no mesmo contexto, é impossível. ”
(sic)

Nada obstante a irresignação defensiva, não vejo como prosperar tal pedido.

Isso porque, logo de início, causa certa estranheza o teor da argumentação sustentada pelo i. Defensor, a uma porque faz referência ao delito de ameaça,
crime pelo qual o acusado
foi sequer denunciado
; a duas porque as declarações do representante da Defensoria Pública em sede de alegações finais não se compatibilizam com os argumentos trazidos à baila neste recurso.

Com efeito, naquela ocasião, o i. Defensor Público, sustentou que:
“quanto ao delito de dano, a Defensoria entende que a qualificadora do inciso I, do parágrafo único do artigo 163 não está presente, tendo em vista que a lesão não foi utilizada como um meio para a execução do delito de dano, mas sim foi delito autônomo realizado no mesmo contexto (...)”
(sic – ID 151194595), ou seja, impugnação diferente da qual agora se debruça alegando ausência de manifestação do juiz.

Ainda assim por apego a clareza, passando à análise detida dos autos, verifico que o juízo de 1o grau pontuou concretamente as razões e os elementos de prova que indicam ter o réu intentado a ação nos termos descritos na denúncia, com a conclusão pela presença de provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de dano, na modalidade qualificada em desfavor da vítima.

Para melhor afirmar, transcrevo trecho da sentença:

“(...) Consigno que, o denunciado confessou a autoria delitiva, não havendo o que se falar em afastamento da qualificado ou redução da pena em razão do arrependimento posterior (Artigo 16 do Código Penal), tendo em vista que o delito foi cometido mediante violência à pessoa.

Registro que, o denunciado confirmou que usou de violência para tomar o celular da ofendida, consoante consta do depoimento acima descrito.

Anoto que, o fato do acusado confessar a autoria delitiva para dizer que o celular era de sua propriedade, não possui o condão de afastar a conduta criminosa.”
sic
– ID 151194597, pág. 13.

Assim, diante do contexto dos autos e ciente do firme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado
, [ex vi
EDcl no AgInt na SLS n. 2.828/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022], entendo que, no caso dos autos, não houve qualquer violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Destarte, com esses fundamentos,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

V O T O
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MATHEUS HENRIQUE LUCIO SILVA
pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, §9° e §13, 163, parágrafo único, inc. I e art. 250, §1o, inc. II, “a” c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, porque no dia 05/09/2022, por volta das 21h45min, na residência comum, localizada na Travessa Dez, n° 394, Bairro Vila São Sebastião I, em Rondonópolis/MT, ofendeu integridade corporal e a saúde da sua filha
Maite Oliveira da Cruz Silva
e da sua companheira
Sara Oliveira da Cruz Parreira
.

Além disso, de acordo com a denúncia, com violência e grave ameaça à pessoa, o acusado danificou, deteriorou e destruiu o aparelho celular da vítima
Sara Oliveira da Cruz Parreira
e, com o emprego de substância inflamável ou explosiva expôs a perigo a vida as vítimas ao tentar causar incêndio na residência.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia dos fatos, a vítima
Maitê
, filha do acusado de apenas um ano de idade, começou a chorar e, irritado, o denunciado xingou-a e desferiu empurrões, tapas e chineladas contra ela.

Por essa razão, a ofendida
Sara
interveio em favor da filha e também foi agredida pelo acusado que, num primeiro momento tentou atingi-la com uma faca, não logrando êxito porque a vítima conseguiu se defender e, em seguida, a golpeou com uma barra de ferro e tentou esganá-la, apertando com força seu pescoço.

Ao tentar ligar para a polícia, o acusado pegou o aparelho celular da ofendida
Sara
e jogou no chão, quebrando-o; na sequência a ofendida saiu correndo da residência com a filha e pediu ajuda.

Ao ser acionada, a polícia militar compareceu no local, realizou diligências e prendeu o denunciado em flagrante delito; ao retornar para o local,
Sara
viu que o denunciado, havia ateado fogo em pertences dentro da residência, somente não se consumando o incêndio porque os policiais conseguiram apagar o fogo.

Finda a instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória condenando
MATHEUS HENRIQUE LUCIO SILVA
às penas de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, pela prática dos crimes de
lesão corporal e incêndio tentado
,
e 07 (sete) meses de detenção
pela prática do crime de
dano qualificado
, todas em regime inicial
ABERTO
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa; sendo absolvido do crime previsto no artigo 129, §9o, do CP.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Do pedido de desclassificação do delito de dano qualificado para a forma simples:

A i. Defesa sustenta que o agente não utilizou de violência ou ameaça contra a vítima para perpetrar o dano, de modo a afastar a incidência da qualificadora do delito; no entanto,
a tese não merece guarida
.

Isso porque, tratando-se da modalidade qualificada, a violência ou a grave ameaça à pessoa são meios de consecução do prejuízo da coisa alheia, não cabendo a punição pelo crime mais grave quando forem empregadas após a consumação do delito de dano. Vale dizer, a violência à pessoa ou a grave ameaça devem estar no
iter
do crime, sendo etapa antecedente ou, ao menos, concomitante à consumação do crime almejado.

A análise dos autos demonstra seguramente a materialidade e autoria do delito de dano, na forma qualificada, imputado ao acusado.

Com efeito, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência no 2022.244601, auto de prisão em flagrante, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões na vítima (ID
151194528
) e laudo pericial no local do delito (ID

151194596), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e do réu, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam toda a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore quaisquer das suas alegações.

Com efeito, a vítima,
Sara Oliveira da Cruz Parreira
,
foi contundente em confirmar em juízo as declarações fornecidas
na fase policial, narrando com firmeza, que na data dos fatos, o réu começou a “caçar briga”, foi para cima dela,
quebrou alguns itens da casa e seu celular
(ID 151194595).

Em juízo, a ofendida narrou todo o contexto em que se deu o delito, envolvendo a violência praticada contra ela e sua filha, além da tentativa de incêndio provocada pelo réu, afirmando que somente conseguiu sair da residência quando solicitou ajuda ao vizinho, que passava pela frente da casa naquele momento e lhe auxiliou a segurar sua filha, para que ela pudesse pular o muro.

Além disso, o próprio réu admitiu a prática da conduta, quando questionado pela d. Magistrada de 1o grau, afirmando, no entanto, no que diz respeito ao aparelho móvel, que o celular seria de sua propriedade. Também confirmou o contexto violento narrado pela vítima, declarando que agiu assim porque estaria insatisfeito com algumas condutas dela e em abstinência do uso de entorpecentes (ID 151194595).

Nessa linha, entendo que, ao contrário do que sustenta a defesa, a violência e grave ameaça, apta a caracterizar a qualificadora no caso está incontroversa,
porquanto o acusado tomou o celular da ofendida a força e o quebrou, em meio à discussão, agressões verbais e físicas,
contra ela e sua filha, de modo que a violência foi perpetrada como meio para a consumação do delito de dano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO PELA GRAVE AMEAÇA À PESSOA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER - MATERIALIDADE - EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - DELITO COMETIDO NA CLANDESTINIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - ENUNCIADO DA SÚMULA 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES - NÃO AUTORIZAÇÃO - GRAVE AMEAÇA SOBEJAMENTE POSITIVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)

Não há falar-se em desclassificação do delito de dano qualificado pela grave ameaça para o crime de dano simples, quando inconteste a ameaça de morte suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu ao seu patrimônio
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0184.16.003693-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)

Dentro desse contexto, não vejo como prosperar a pretensão desclassificatória do i. defesa.

2.

Do pedido de redimensionamento das penas:

Em vertente subsidiária, a i. Defesa pleiteia o redimensionamento das penas, pugnando pelo afastamento da negativação da culpabilidade em relação a todos os delitos.

O pleito comporta provimento.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou, a avaliação desfavorável da
culpabilidade,
para todos os delitos, de igual forma,
aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. ” sic
ID 151194597.

Seguindo essa linha, a d. juíza
a quo
afirmou acerca do vetor
motivos

do crime
, com relação aos
delitos de lesão corporal e dano qualificado
, que estes não seriam favoráveis ao réu porque ele teria lesionado a companheira e danificado seu bem sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação da r. sentença, de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida
a conduta do acusado extrapolou o tipo penal, inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena imposta.

Ademais, o teor da justificativa quanto ao
motivo do crime,
denota-se a superficialidade da análise realizada, pois não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado teria agredido a vítima e danificado seu celular, ao passo que afirmar que ele o fez
“sem nenhum motivo aparente” sic
não elucida o propósito ou causa de sua ação, motivo pelo qual entendo ser insuficiente tal fundamentação.

E por isso, à vista dessas considerações, necessário se faz a
neutralização dos vetores outrora negativados
.

Diante da inexistência de outros critérios que possam influir na majoração das penas-base,
as sanções de todos os delitos devem ser fixadas no mínimo legal
, sendo:
i)

01 (um) ano de reclusão
para o delito previsto no art. 129, §13 do CP;
ii)

06 (seis) meses de detenção
para o delito previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP e;
iii)

03 (três) anos de reclusão
para o crime do art. 250, §1o, II, “a”, do CP.

Na segunda fase, seguindo os critérios elencados pelo d. Juiz
a quo
, não incidem agravantes e atenuantes
com relação ao crime de lesão corporal
no contexto de violência doméstica [art. 129, §13, CP], tão pouco causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual a pena de

01 (um) ano de reclusão

torna-se definitiva.

Tratando-se do
crime de dano qualificado
, embora reconhecida a incidência da agravante do art. 61, inc. II, "f", do CP, realizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea e, ausente qualquer causa de majoração ou minoração da pena na terceira fase do cálculo dosimétrico, a pena de
06 (seis) meses de detenção
obtém caráter definitivo.

Em relação ao delito de
tentativa de incêndio
, conforme apontado na sentença, incide a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico. No entanto, diante da incidência da atenuante da confissão,
compenso tais circunstâncias integralmente,
mantendo, por consequência, a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, como observado pela juíza de primeiro grau, incide a causa de aumento de pena, na fração de 1/3, prevista no art. 250, §1o, II, “a” do CP [crime cometido em casa habitada], refletindo na sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Por fim, seguindo os critérios adotados pela magistrada singular, em razão da causa de diminuição legal prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, reduzo a pena do acusado no máximo legal, 2/3, encontrando a pena final de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
; e, afim de guardar proporção com a pena corpórea, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal previsto.

Considerando a incidência do disposto no art. 69, do CP, somadas as penas do acusado passam a totalizar
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e

06 (seis) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa.

3.

Conclusão:

Em conclusão, ante todo o exposto, conheço do apelo para
REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA
, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MATHEUS HENRIQUE LUCIO SILVA
, apenas para afastar a negativação dos vetores da culpabilidade e motivos do crime, no cálculo dosimétrico
, providência que traz reflexos à pena final do acusado que passa a ser dosada em
0
2 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
,
mantido o
regime inicial aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, na fração mínima legal,
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023